Tribunal: TJDFT
Processo: 0718049-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718049-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUISA JORGE MARCONDES APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Luisa Jorge Marcondes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora. Pede apelante, em sede recursal, o deferimento da gratuidade de justiça. Depreende-se, na origem, que a autora requereu a gratuidade de justiça e após determinação de emenda à inicial para que comprovasse sua hipossuficiência, houve pagamento de custas. Consigna-se que a condição de hipossuficiência deve ser comprovada a ponto de inviabilizar o recolhimento das modestas custas processuais. Ressalte-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase processual (art. 99 § 1o do CPC)[1]; contudo, o pedido de gratuidade deduzido depende de demonstração de mudança de capacidade econômica além de que eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto a atos processuais relacionados no momento do pedido ou aos atos posteriores à decisão, não sendo admitida a retroatividade. A recorrente relata que aufere rendimentos de cerca de R$8.000,00 e que necessita que o benefício da gratuidade seja deferido em razão de empréstimo bancário realizado para custeio de cirurgia, como também de despesas para sua subsistência. Do que se vê dos autos, referente ao contracheque do mês de setembro de 2024, Ana Luisa é servidora pública, analista do Ministério Público do Distrito Federal e aufere rendimentos de cerca de R$23.062,79 (valor bruto) e de R$3.110,03 (rendimento líquido),sendo certo que do valor bruto consta desconto financeiro por débito de horas no valor de R$7.555,80 e débito de empréstimos realizados. Entretanto, a despeito das afirmações da apelante de que seus rendimentos estão comprometidos em razão de compromissos assumidos, não há elementos que demonstrem a miserabilidade alegada. Nesse cenário, ainda que sustente a apelante insuficiência de recursos para pagar as custas e honorários advocatícios, não há comprovação idônea que evidencie a condição de necessitada para o fim de concessão da gratuidade de justiça. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça, oportunidade em que esta Relatoria se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. SIGILO PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão. 3. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento dos cidadãos assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 5. Assim, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo apelante a manutenção do indeferimento dos benefícios pleiteados é medida que se impõe. 6. O artigo 189 do Código de Processo Civil garante o sigilo aos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. É possível a decretação, em processos públicos, de sigilo individual tão somente em relação à documentos acobertados pela proteção à intimidade, ao sigilo bancário, fiscal e médico. 7. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1893825, 07071744420238070001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REQUERIDO PELO AUTOR NO CURSO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Pleito de gratuidade de justiça, quando deduzido incidentalmente pelo autor após o recolhimento das custas iniciais, depende da demonstração de mudança da capacidade econômico-financeira após o ajuizamento da ação. II. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o da Lei 1.060/1950. III. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1878086, 0729481-92.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.) Considerando ausência de elementos que facultem a concessão do pedido de gratuidade de justiça, o indeferimento é medida que se impõe. Assim, indefiro o pedido do benefício requerido pela apelante, razão pela qual deverá a recorrente, conforme prevê o art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.